Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COBERTURA SECURITÁRIA. DEFESA LIMITADA À TESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS VALORES INDICADOS PELO AUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, registre-se não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu a pagar a autora o valor de R$ 7.615,36 (sete mil seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por dano material, sob o fundamento, in verbis: “o fato de a condutora do veículo estar com a carteira de habilitação cassada no momento do acidente não elide a obrigação da seguradora no pagamento da indenização da forma contratada. A indenização deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pela parte autora e devidamente comprovada nos autos. E, na espécie, a parte autora comprovou o pagamento de R$ 7.615,36 (ID 57267284), deixando de apresentar as notas fiscais referentes ao alegado pagamento das quantias de R$8.500,00 e R$ 4.000,00.”
3. Sustenta a recorrente, em síntese, que despendeu todos os valores elencados na exordial, e por uma falha do servidor responsável pela distribuição deste e. Tribunal de Justiça não foi realizada a digitalização das notas fiscais atinentes aos valores de R$8.500,00 e R$ 4.000,00. Ressalta que na exordial há menção expressa e sucessiva aos referidos montantes, cujas notas fiscais foram emitidas nos dias 30/01/2020 e 07/02/2020, respectivamente. Alega que “as notas fiscais não foram juntadas por motivo alheio à vontade da Recorrente, a qual, por ocasião da possibilidade de manejo da ação sem a assistência de advogado, não pode ser prejudicada por ato que foge absolutamente de seu controle e se configura motivo de força maior, como reza o art. 435, parágrafo único, do CPC.” Por fim, argui que no mérito foi dado provimento ao pedido autoral, sendo que a procedência parcial do pedido ocorreu tão somente pela ausência das notas fiscais. Requer a reforma da sentença ter julgados totalmente procedente o pedido da exordial, incluindo os valores de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. A controvérsia cinge-se à análise dos valores devidos pelo conserto dos veículos envolvidos no sinistro.
5. Os danos materiais resultantes do sinistro foram especificados na exordial, em especial no documento (ID 20752517), no qual consta o pagamento de R$ 8.500,00, pelo reparo do veículo Fiat Strada, placa JKD-8105 e R$ 4.000,00, pelo veículo Fiat Strada, placa JJI-8337.
6. Nos termos do artigo 341, CPC, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
7. Na espécie, o réu deixou claramente de impugnar os valores e orçamentos apresentados pela autora, limitando-se, em defesa, à tese de exclusão de responsabilidade, em razão da autora, à época do acidente, estar com sua carteira cassada.
8. Assim, diante da falta de impugnação específica e, afastada a tese de exclusão de responsabilidade, presume-se corretos e devidos os valores indicados na exordial a título de dano material.
9. Forçoso reconhecer, portanto, o direito da autora/recorrente em receber pelas despesas havidas com o conserto dos veículos Fiat Strada, placa JKD-8105 e placa JJI-8337, no importe de R$ 8.500,00 e R$ 4.000,00, respectivamente.
10. Recurso conhecido e provido para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 12.000,00, devidamente corrigida desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Sentença mantida nos demais termos.
11. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.